Tribunal: TJDFT
Processo: 0750862-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750862-25.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CLÁUDIO DA SILVA DIAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Considerando a afetaçãopelo STJ do REsp 1.988.687/RJ (Tema 1.178), com a finalidade de “definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento demérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, constata-se que sua concessão somente ocorrerá em hipóteses excepcionais, desde que haja, concomitantemente, a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris, consoante previsão dos artigos 995, parágrafo único, e 1.029, § 5o, inciso I, ambos do CPC. No caso, não se evidencia presente o periculum in mora, uma vez que, embora o recorrente sustente que a manutenção da decisão combatida poderá ensejar “execução de valores manifestamente indevidos, resultando em constrição patrimonial indevida e potencial enriquecimento ilícito da parte exequente”, a jurisprudência do STJ "é no sentindo de que o risco de dano apto a lastrear medidas de urgência, analisado objetivamente, deve revelar-se real e concreto, não sendo suficiente, para tal, a mera conjectura de riscos, tal como posto pelo requerente" (excerto da ementa do AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018) (AgInt no TP n. 4.335/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 12/4/2023). Assim, considerando que não há a necessária presença simultânea dos requisitos autorizadores, o indeferimento de atribuição de efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014